Tribunal: TJBA
Processo: 8033810-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033810-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NATUREZA DO SCR/SISBACEN. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS MORATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

2. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as teses relativas à natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR), ao dever de notificação e à ausência de responsabilidade civil da instituição financeira, afastando a condenação por danos morais.

3. A insurgência da parte embargante traduz mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

4. É pacífico o entendimento de que não se acolhem embargos de declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios legais.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8033810-06.2023.8.05.0001, da Quarta Câmara Cível, sendo embargante MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e embargado CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator